Tribunal: STF
Processo: Pet 13312
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela empresa nos autos da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018, e, de outro lado, determinou o regular prosseguimento da lide, suspendendo-se apenas atos de execução relacionados aos débitos informados na presente demanda. (Doc. 16). 



     A embargante alega omissão na decisão embargada no que toca ao pedido de levantamento dos bloqueios realizados.



    Narra que, diante da concessão da tutela de urgência, a primeira instância suspendeu a execução fiscal, mas manteve os bloqueios realizados, ao argumento de que a decisão não teria determinado essa medida.



    Acresce que tais bloqueios ocorreram nos autos de execução fiscal, em data posterior tanto do julgamento da ADI 758/DF, como da interposição do Recurso Extraordinário, e também da decisão embargada, o que demonstra, nos termos dos arts. 927, I; e 995, do CPC, a ilegalidade das constrições. 



    Requer, ao final, o acolhimento dos declaratórios, a fim de suprir a omissão quanto ao pedido de levantamento dos bloqueios realizados via SISBAJUD.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A decisão embargada deferiu a tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela ora embargante; todavia, determinou o regular prosseguimento da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018 e, de forma expressa, consignou que apenas os atos de execução relacionados aos débitos informados na presente demanda deveriam ficar suspensos.



    Desse modo, está claro que o pedido de levantamento dos bloqueios realizados não foi autorizado pela decisão ora recorrida.



    Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente